Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a satisfação, em concreto, dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada.
2. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela deve ser tratado de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. 2.1. A partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, é possível entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do fato atribuído à parte adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares.
3. No caso concreto o requerimento formulado pelo demandante ficou limitado às finalidades que podem ser assim sintetizadas: a) impedir que tenha seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito; e b) ser momentaneamente desobrigado de cumprir as prestações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.1. Assim, à vista, ainda, da própria natureza da tutela pretendida, não é possível vislumbrar o esgotamento da pretensão deduzida pelo demandante, tampouco a irreversibilidade da medida. 3.2. Os requisitos autorizadores da tutela antecipada estão satisfeitos no presente caso. Em verdade, o recorrido se encontra sob o risco de sofrer dano irreversível ao ser coercido a adimplir as prestações devidas em decorrência da aquisição de imóvel que, ao menos em tese, não poderá ser legitimamente adquirido. 3.3. Com efeito, o recorrido celebrou negócio jurídico de promessa de compra e venda, mas, ao diligenciar no Cartório do Registro de Imóveis de Luziânia-Go, verificou que o referido bem havia sido objeto de anterior negócio de promessa de compra e venda celebrado entre a demandada e terceiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.